Tribunal: TJDFT
Processo: 0726647-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726647-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVELYN CHRISTINA CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Perda Superveniente do Objeto - Ausência de Interesse Recursal - Recurso Prejudicado. Constata-se a perda superveniente do interesse recursal, quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. É o que se nota no caso em apreço, uma vez que a parte agravante obteve, mediante juízo de retratação na origem, a reforma da Decisão agravada e a tutela de urgência foi parcialmente deferida para “determinar que o Distrito Federal proceda a imediata inserção na parte autora no Programa de Atenção Domiciliar segundo critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde e informe a sua posição na lista de espera”, conforme noticiado ao ID 62144094. Outrossim, intimada a se manifestar sobre eventual perda superveniente do interesse recursal, a agravante manteve-se inerte. Verifico, ainda, que a parte autora/agravante foi admitida no Serviço de Atenção Domiciliar - SAD, no dia 29/07/2024, estando portanto, aos cuidados multidisciplinares da equipe NRAD HRSAM. (ID 206202568 dos autos principais). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator